Tribunal: TJSP
Processo: 1011562-63.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Contrato de prestação de serviços educacionais com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA". Autora que é informada da recusa de pagamento do FIES pela Instituição de Ensino, a pretexto de descumprimento contratual pela aluna. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Contrato de prestação de serviços educacionais com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA". Autora que é informada da recusa de pagamento do FIES pela Instituição de Ensino, a pretexto de descumprimento contratual pela aluna. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Contrato firmado entre as partes com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA", mas mediante o cumprimento de determinadas condições pela aluna, que não obteve a nota mínima exigida no ENADE. Ausência de abusividade dessa exigência em cláusula contratual. Prova constante dos autos que indica a continuidade da autora no Curso, com frequência nas aulas e aprovação em todas as disciplinas previstas na grade curricular, com a conclusão e a Colação de Grau no ano de 2016. Elevação da honorária para R$ 900,00, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*